Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLEMENTO DO FRANQUEADO. RESOLUÇÃO E PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIO DO ART. 85, § 6o, DO CPC.
I. Resolvido o contrato de franquia pelo inadimplemento do franqueado, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento das penalidades convencionadas.
II. Rejeitados os pedidos deduzidos na reconvenção, os honorários de sucumbência devem ser fixados na forma do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.
III. O critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil não pode ser empregado quando a aplicação da regra geral dos §§ 2o e 6o não resultar em valor exorbitante ou sem correspondência com a realidade do litígio.
IV. Recurso do Réu/Reconvinte desprovido. Recurso da Autora/Reconvinda provido em parte.